Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. VALOR DEVIDO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora, ora agravante, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de incidência de atualização monetária até a data do efetivo pagamento. Sustenta o agravante que os cálculos da Contadoria Judicial foram atualizados até 31/01/2021, mas o pagamento foi realizado apenas em 01/03/2021, de modo que existiria diferença de correção monetária a ser paga, no montante de R$ 235,27 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), que, acrescida de multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, §2, do CPC, perfaz o valor de R$ 258,79 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos). Sem contrarrazões. Preparo recolhido.
II. Recurso cabível na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
III. Inovação Recursal. Considerando que não houve debate na instância originária acerca do valor efetivamente devido, bem assim quanto à incidência da multa e dos honorários de sucumbência previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, deixo de conhecer do recurso nesta parte, em razão da inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para não conhecer do recurso nesta parte.
IV. Conforme art. 100, § 12, da Constituição Federal, o valor devido pela Fazenda Pública deve ser atualizado até o efetivo pagamento. Precedente do TJDFT: “De acordo com a Repercussão Geral no RE 870.947, Tema 810, quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, os valores devem ser corrigidos da seguinte forma: a) pelo INPC até 29/06/09; b) pela TR, de 30/06/09 até a expedição do precatório, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, e c) após a expedição do RPV, pelo IPCA-e até o pagamento. Acórdão 1006305, 20160020480070AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 393/408)
V. Agravo de instrumento CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, PROVIDO para determinar que o valor devido pelo agravado seja corrigido até a data do efetivo pagamento, observados os índices previstos no título judicial.